Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA LOCOMOÇÃO. DIREITO AO TRANSPORTE GRATUITO. LEI DISTRITAL 566/1993. RECURSO DESPROVIDO.
1. O rol das doenças descritas na Lei Distrital n. 566/93 deve ser interpretado levando-se em conta as características da enfermidade, o grau de limitação imposto pela patologia e condição econômica do seu portador. Comprovada.
2. Não é razoável que, diante dos mesmos fatos, o enfermo seja considerado incapaz para o trabalho, mas não capacitado de usufruir do benefício do transporte gratuito, benefício criado para proporcionar igualdade de oportunidades e possibilidades aos portadores de necessidade especiais. Deve-se ter um entendimento uníssono no sistema jurídico diante da mesma situação fática, principalmente quando se envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial, no espectro relativo às pessoas portadoras de necessidades especiais.
3. Comprovada a condição de portador de deficiência na locomoção, com limitação nos movimentos nos membros inferiores, confirma-se o direito ao transporte gratuito previsto na Lei Distrital 566/1993.
4. Recurso desprovido.